Tribunal: TJSP
Processo: 2233793-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOR À RÉ, QUE, EM CINCO DIAS, AUTORIZE E CUSTEIE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA ROBÓTICA DA AUTORA, NO NOSOCÔMIO NOVE DE JULHO, NOS TERMOS DO RELATÓRIO MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 100.000,00 – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES INFORMANDO QUE QUE ANTERIORMENTE A

Ementa:
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA IMPOR À RÉ, QUE, EM CINCO DIAS, AUTORIZE E CUSTEIE A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA ROBÓTICA DA AUTORA, NO NOSOCÔMIO NOVE DE JULHO, NOS TERMOS DO RELATÓRIO MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA NO VALOR DE R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 100.000,00 – MANIFESTAÇÃO DAS PARTES INFORMANDO QUE QUE ANTERIORMENTE A REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, EM DETIDA REANALISE DO QUADRO CLÍNICO DA SRA. ENEIDA, O MÉDICO ASSISTENTE CONCLUIU QUE O MÉTODO ADEQUADO NÃO ERA A CIRURGIA ROBÓTICA, DIANTE DAS ALTERAÇÕES NO QUADRO CLÍNICO, OPTANDO PELA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA ABERTA, QUE SE MOSTROU ADEQUADA E MAIS SEGURA PARA A AUTORA, NAQUELE MOMENTO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.